Tribunal: STF
Processo: ARE 1493021
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e na necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional (doc. 410).  



    O agravante alega que:



    [...] 



    Todos os elementos necessários para o reenquadramento jurídico dos fatos foram descritos pelo TRE/PR. Assim, entende-se que não é necessário o reexame de fatos e provas para a apreciação do presente recurso extraordinário, portanto (doc. 415, p. 3).



    Afirma que:



    [...] apesar de a demanda tratar de violação ao art. 10, §3º da Lei n.º 9.504/97, o que se discute nesse momento é a violação constitucional decorrente da decisão, com a devida vênia. Assim, o que está em discussão não é matéria infraconstitucional (doc. 415, p. 9).



    Registra que: 



     



    [...] a Constituição Federal também traz o preceito da autonomia partidária (art. 17), que também restou violado no caso em apreço, considerando que o partido de Ouro Verde do Oeste foi punido por ter escolhido candidatas que se apresentaram viáveis à época (doc. 415, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº9.504/1997).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator